Tribunal: STJ
Processo: 0004130-04.2020.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046603 - RJ
(2025/0350810-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SERGIO BRILHO AUGUSTO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO FILHO - RJ164105
RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THATIANA DEOLA FERREIRA
ADVOGADA
: MAYARA VASCONCELLOS LIMA - RJ196498
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar todos os fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. A despeito de a parte alegar que a decisão impugnada baseou-se em
premissa equivocada, uma vez que desconsiderou a determinação do
desentranhamento da petição de fls. 706-710, verifico que esta em nada
se relaciona com o agravo em recurso especial, mas a recurso especial
interposto em duplicidade, circunstância que em nada influencia na
conclusão do julgado ora combatido.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e5e24e63-12b3-4b35-b00b-cb7488ba8bb8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e5e24e63-12b3-4b35-b00b-cb7488ba8bb8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046603 - RJ
(2025/0350810-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SERGIO BRILHO AUGUSTO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO FILHO - RJ164105
RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THATIANA DEOLA FERREIRA
ADVOGADA
: MAYARA VASCONCELLOS LIMA - RJ196498
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar todos os fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. A despeito de a parte alegar que a decisão impugnada baseou-se em
premissa equivocada, uma vez que desconsiderou a determinação do
desentranhamento da petição de fls. 706-710, verifico que esta em nada
se relaciona com o agravo em recurso especial, mas a recurso especial
interposto em duplicidade, circunstância que em nada influencia na
conclusão do julgado ora combatido.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: c6262e33-196d-4603-9e01-0f0e20b31c2e

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

O agravante alega que houve um erro material da serventia
ao
erro
desentranhar indevidamente uma petição complementar (fls.
) sob a
706/710
justificativa de repetição de peça, o que haveria impedido o Tribunal de acessar a
totalidade da argumentação defensiva, comprometendo o contraditório e a ampla
defesa. Acrescenta que o envio da peça complementar foi uma medida de boa-fé
para evitar preclusão após falhas no sistema de peticionamento eletrônico.
Aduz que haveria impugnado todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o agravo e o
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.

A despeito de a parte alegar que a decisão impugnada baseou-se em
premissa equivocada, uma vez que desconsiderou a determinação do
desentranhamento da petição de fls. 706-710, verifico que em nada se relaciona
com o agravo em recurso especial, mas a recurso especial interposto em
duplicidade, circunstância que em nada influencia na conclusão do julgado ora
agravado.
A decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal estadual, que não
admitiu o recurso especial da defesa, indicou nos seguintes óbices: Súmulas n. 7 e
83, ambas do STJ e ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a
divergência.
Documento eletrônico VDA55902687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: c6262e33-196d-4603-9e01-0f0e20b31c2e

Na petição de agravo em recurso especial, a parte deixou de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar
a quo
o prosseguimento do recurso especial, o que ensejou o seu não conhecimento pela
Presidência desta Corte Superior.

Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
Súmula n. 182 do STJ in verbis:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA55902687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: c6262e33-196d-4603-9e01-0f0e20b31c2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0350810-0
AREsp 3.046.603 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004076020208190079 00041300420208190042 202524701175
4076020208190079 41300420208190042
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO BRILHO AUGUSTO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO FILHO - RJ164105
RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THATIANA DEOLA FERREIRA
ADVOGADA
: MAYARA VASCONCELLOS LIMA - RJ196498
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO BRILHO AUGUSTO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO FILHO - RJ164105
RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THATIANA DEOLA FERREIRA
ADVOGADA
: MAYARA VASCONCELLOS LIMA - RJ196498
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449902407155<41@
2025/0350810-0 - AREsp 3046603 Petição : 2025/0098214-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:39
Código de Controle do Documento: 9BA71E49-FD32-4D8D-9766-2662634E37E2